Tribunal: STF
Processo: AI 592836
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em
   embargos de declaração. Depósito não efetuado. Não satisfação da
   condição para interposição de recurso. Embargos não conhecidos.
   Aplicação do art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso,
   quando não depositado o valor da multa imposta em recurso
   anterior como condição de admissibilidade.
2.      Embargos de
   declaração. Recurso interposto antes da publicação no Diário da
   Justiça. Extemporâneo. Não conhecimento. Não se conhece de
   recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida no
   Diário da Justiça.